Tribunal: TJSP
Processo: 1002471-71.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
TAXA DE ASSOCIAÇÃO – Inscrição da autora na associação ré, por meio de documento cuja assinatura ela declarou ser falsa – Sentença que reconheceu a inexistência do vínculo contratual e condenou a ré a restituir os valores pagos pela autora, de forma simples, e a pagar indenização por dano moral de R$ 3.000,00 – Recurso da ré aduzindo que não se poderia ter sido considerada preclusa a perícia

Ementa:
TAXA DE ASSOCIAÇÃO – Inscrição da autora na associação ré, por meio de documento cuja assinatura ela declarou ser falsa – Sentença que reconheceu a inexistência do vínculo contratual e condenou a ré a restituir os valores pagos pela autora, de forma simples, e a pagar indenização por dano moral de R$ 3.000,00 – Recurso da ré aduzindo que não se poderia ter sido considerada preclusa a perícia grafotécnica - Descabimento - Decisão judicial que antecedeu à sentença e que atribuiu à ré o ônus da prova da autenticidade do documento, indagando sobre eventual interesse na produção da prova pericial - Ré que se quedou inerte - Ônus que era mesmo da ré, nos termos do art. 429, II, do CPC - Dano moral configurado – Pretensão da autora à majoração do valor da indenização fixada em R$3.000,00, dada à culpa da ré e sua capacidade econômico-financeira – Acolhimento parcial - Majoração do valor da indenização para R$ 5.000,00, montante que se afigura mais razoável para indenizar o prejuízo moral sofrido pela autora - Precedentes – Recurso da ré desprovido – Recurso da autora parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555721
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002471-71.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante/apelado ASBAPI -
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS, é
apelada/apelante ELZA MELCHIOR DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da ré e deram parcial provimento ao recurso da autora., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002471-71.2019.8.26.0562 -Voto no 5.667
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1002471-71.2019
Comarca: Santos (9a Vara Cível)
Apelantes: ASBAPI Associação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos e
Elza Melchior dos Santos
Apelados: os mesmos
Juiz: Carlos Ortiz Gomes
Voto no. 5.667
TAXA DE ASSOCIAÇÃO Inscrição da autora na associação ré,
por meio de documento cuja assinatura ela declarou ser falsa
Sentença que reconheceu a inexistência do vínculo contratual e
condenou a ré a restituir os valores pagos pela autora, de forma
simples, e a pagar indenização por dano moral de R$ 3.000,00
Recurso da ré aduzindo que não se poderia ter sido considerada
preclusa a perícia grafotécnica - Descabimento - Decisão judicial
que antecedeu à sentença e que atribuiu à ré o ônus da prova da
autenticidade do documento, indagando sobre eventual interesse
na produção da prova pericial - Ré que se quedou inerte - Ônus
que era mesmo da ré, nos termos do art. 429, II, do CPC - Dano
moral configurado Pretensão da autora à majoração do valor da
indenização fixada em R$3.000,00, dada à culpa da ré e sua
capacidade econômico-financeira
Acolhimento parcial -
Majoração do valor da indenização para R$ 5.000,00, montante
que se afigura mais razoável para indenizar o prejuízo moral
sofrido pela autora - Precedentes Recurso da ré desprovido
Recurso da autora parcialmente provido.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de fls. 81/91, que julgou
parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a inexistência de vínculo contratual entre
as partes e declarando a inexigibilidade dos descontos efetuados sobre a aposentadoria da
autora, condenando a ré à restituição dos descontos de forma simples com correção
monetária a partir do desembolso e à indenização pelo dano moral, no valor de R$3.000,00,
atualizados desde a sentença, incidindo juros de mora da citação, bem como ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor
da condenação.
A autora propôs ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002471-71.2019.8.26.0562 -Voto no 5.667
3
com pleito indenizatório por danos morais e materiais, alegando jamais ter contratado com
a ré, a quem desconhece. Sustenta ter tentado resolver a questão administrativamente, mas
sem êxito. Pleiteia a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, o
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 e a devolução das
quantias pagas em dobro.
Irresignadas, apelam ambas as partes.
A associação ré (fls. 93/103) aduziu inexistir ato ilícito, sendo que o Juízo a
quo, ao entender imprescindível a realização de perícia grafotécnica para verificação da
autenticidade das assinaturas da autora, poderia ter determinado a sua produção de ofício,
ainda que fosse ônus dela. Argumenta que a assinatura se assemelha à constante do
documento da autora, não havendo elementos a corroborar a tese de ilegitimidade do
vínculo jurídico. Aduz que os valores eram ínfimos, não tendo o condão de causar danos
morais, nem sequer havendo prova de tentativa de resolução pela via administrativa.
Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da condenação.
Por seu turno, recorre adesivamente a autora (fls. 131/137), pleiteando a
majoração do valor da indenização, tendo-se em conta o grau de culpa da ré e sua
capacidade econômico-financeira.
Recursos processados, apresentadas contrarrazões (fls. 111/123 e 147/161).
É o relatório.
Não há como acolher o recurso da ré. Em obediência ao princípio da
cooperação, o MM. Juiz que conduziu o processo proferiu a decisão de fls. 76/78,
invocando o art. 429, II, do CPC, já que a autora havia impugnado a autenticidade do
documento apresentada pela ré, como comprobatório da contratação. De fato, tendo a ré
apresentado o referido documento, e a autora negado sua autenticidade, era daquela o ônus
da prova, nos termos do referido dispositivo legal. A decisão já mencionada afastou
qualquer surpresa, indicando de quem era o ônus da prova, e concedendo à ré oportunidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002471-71.2019.8.26.0562 -Voto no 5.667
4
de manifestar interesse na produção da perícia grafotécnica. A ré, a despeito de ter sido
intimada, não se manifestou, revelando desinteresse na prova e na antecipação dos
honorários do perito. Nessas circunstâncias, não cabia a determinação de ofício da prova
pericial.
O dano moral ficou configurado. Em virtude da conduta da ré, a autora, cujos
ganhos são de pouco monta, ficou privado de parte deles. Os valores seriam destinados ao
seu sustento e sobrevivência, de sorte que o desconto indevido ultrapassou os limites do
mero aborrecimento, trazendo efetivo dano moral.
Não há critérios predeterminados para a fixação do valor da indenização, que
deve ser tal que traga alguma compensação à vítima, sem constituir fonte de
enriquecimento sem causa. Atento a isso, e considerando-se os parâmetros já fixados por
esta Câmara, tem-se que o montante em que fixada na r. sentença de R$3.000,00 deve ser
elevado para R$ 5.000,00, valor que está mais em consonância com o dano sofrido.
Neste sentido, desta C. 6a Câmara de Direito Privado:
ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO, RESTITUIÇÃO DE
QUANTIAS ADIMPLIDAS E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. ADMISSIBILIDADE.
CONDUTA ILÍCITA DA REQUERIDA. CAPTAÇÃO INADEQUADA DE ASSOCIADO.
PARTE RÉ QUE REMETEU MISSIVA AO AUTOR QUE SE RESUMIA À OFERTA DE
SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS
PARA
REVISÃO
JUDICIAL
DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROPOSTA DE ADESÃO À ASSOCIAÇÃO E
APRESENTAÇÃO DOS BENEFÍCIOS CONFERIDOS AOS ASSOCIADOS. ELEMENTO
ANÍMICO
DO
REQUERENTE
ADSTRITO
À
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS, TENDO ADIMPLIDO PARA TANTO, MAS QUE SEQUER FORAM
PRESTADOS. FRUSTRAÇÃO DA BOA-FÉ NEGOCIAL, A SER OBSERVADA COMO
REGRA DE CONDUTA DOS PACTUANTES, DESDE AS TRATATIVAS ATÉ A
EXECUÇÃO DO NEGÓCIO. ARTIGO 422 DO CÓDIGO CIVIL. RESCISÃO DO
NEGÓCIO
JURÍDICO
E
DO
VÍNCULO
ASSOCIATIVO
INDEVIDAMENTE
ESTABELECIDO
QUE
É
DE
RIGOR.
DANOS
MORAIS.
COMPENSAÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002471-71.2019.8.26.0562 -Voto no 5.667
5
CABIMENTO. ANTIJURIDICIDADE DO COMPORTAMENTO DA RÉ QUE FOI
PREJUDICIAL AO AUTOR. DANOS MATERIAIS. REPETIÇÃO DOS VALORES
ADIMPLIDOS PELO REQUERENTE. DEVOLUÇÃO DE FORMA SINGELA E NÃO EM
DOBRO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 42, DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(Apelação Cível n. 1020108-62.2016.8.26.0005, rel. Des. Vito Guglielmi, j. 20/07/2018)
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO, C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Associação de Aposentados. Procedência.
Inconformismo da autora. Inexistência de relação contratual entre as partes. Indevidos os
descontos efetuados no benefício previdenciário. Dever de indenizar existente. Dano moral
in re ipsa. Indenização proporcional à gravidade da conduta lesiva e suas consequências.
Valor arbitrado em R$ 1.500,00 que comporta majoração para R$ 5.000,00, o qual se
mostra apto a desencorajar eventual reiteração do fato, sem implicar em enriquecimento
sem causa por parte da requerente. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO” (Apelação Cível no1006830-16.2019.8.26.0481, de 08 de julho de 2020, Rel.
Des. Paulo Alcides).
Ante o desprovimento do recurso da ré, majoram-se os honorários advocatícios
a ela imputados para 12% do valor da condenação.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso da ré e DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso da autora, nos termos da fundamentação acima.
MARCUS VINÍCIUS RIOS GONÇALVES
Relator